Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MÉDICO EM PARTO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra convincente e seguro em comprovar que o médico obstetra agiu com inobservância de regra técnica de profissão na condução do trabalho de parto, que culminou com a dura morte do bebê, impõe-se a reforma da sentença condenatória (crime de homicídio culposo), em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. No tocante ao delito de falsidade ideológica, ante a não demonstração da intenção do acusado em falsear a verdade no documento por ele preenchido, mantém-se o decisum absolutório.
3. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Apelo dos assistentes de acusação conhecido e desprovido.